Tribunal: TJPA
Processo: 0008109-86.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008109-86.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RADAR NORTE PECAS E SERVICOS ELETRICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR ATO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. RETORNO À ORIGEM.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra Radar Norte Peças e Serviços Elétricos Automotivos EIRELI - ME, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de abandono processual.

2 – A controvérsia em exame cinge-se à (A) validade da intimação da parte autora por meio de ato ordinatório para manifestação acerca da certidão negativa de citação do réu, expedida por oficial de justiça, e (B) à inexistência de advertência quanto às consequências do não atendimento da referida intimação, especialmente quanto à possibilidade de extinção do feito por abandono.

3 – Ocorre que o comando judicial para manifestação da parte autora sobre a certidão negativa de diligência possui carga decisória e, por isso, não poderia ser veiculado por ato meramente ordinatório da secretaria do juízo, conforme art. 203, § 4º, do CPC, sendo necessária manifestação do magistrado.

4 – Ademais, a ausência de advertência expressa quanto à consequência da inércia processual – extinção do feito por abandono – constitui violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afastando a possibilidade de aplicação do art. 485, VI, do CPC.

5 – Em tais condições, revela-se nula a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais indispensáveis à caracterização do abandono da causa.

6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 4º; 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SE, AC 0004333-72.2022.8.25.0027; TJ-SC, AC 0003621-51.2008.8.24.0011.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008109-86.2018.8.14.0040
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: RADAR NORTE PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A.
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
de n.º 0008109-86.2018.8.14.0040, movida em desfavor de Radar Norte Peças e Serviços Elétricos Automotivos EIRELI - ME.

Na origem, o Banco Bradesco ajuizou ação executiva fundada em instrumento particular representativo de dívida líquida, certa e exigível, no montante de R$ 96.685,81, pleiteando a citação da empresa devedora para pagamento ou nomeação de bens à penhora, sob pena de constrição judicial.

Recebendo os autos, o magistrado de piso proferiu a decisão de id 2392674, através da qual determinou a citação do réu para pagamento do débito, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação.

Expedido o mandado de citação através de carta (id 2392677- PÁG. 1), a mesma foi devolvida com AR identificando a opção DESCONHECIDO (ID 2392677 – PÁG. 4).

Na sequência, foi publicado ATO ORDINATÓRIO pela Secretaria do Juízo (id 2392677 – pág. 5), intimando a parte autora a se manifestar acerca do retorno da correspondência (AR negativo de citação), bem como apresentar o recolhimento das custas, para cumprimento de novo ato, se for o caso.

A parte autora peticionou nos autos (id 2392678 – pág. 2), informando novo endereço para citação do réu, requerendo a citação via oficial de justiça, e recolhendo as custas correspondentes para a prática do ato.

Expedido o mandado de citação, via oficial de justiça, não foi possível citar o réu, conforme certidão de id 2392679 – pág. 4, que informa que a empresa ré não mais funciona no local, encontrando-se o imóvel fechado no momento das diligências.

Foi então publicado novo ATO ORDINATÓRIO, intimando a parte autora para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça, recolhendo as custas de novo ato, se for o caso (id 2392679 – pág. 5).

No documento de id 2392679 – pág. 6, a Secretaria do Juízo certificou que a parte autora não apresentou manifestação acerca do ato ordinatório publicado.

O feito foi sentenciado, sendo extinto sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Considerou o magistrado que a parte fora intimada para se manifestar sobre a certidão do sr. Oficial de justiça, tendo permanecido inerte, revelando ausência de interesse processual.

Em recurso de apelação (id 2392681), onde requer, em resumo, a total reforma da sentença, considerando ter sido fundamentada em inércia da parte autora e falta de impulso processual, quando na verdade a parte autora sequer foi intimada para a prática do ato, não tendo havido da mesma forma intimação pessoal do apelante. Refere que a sentença de extinção foi precipitada, tendo violado princípios legais. Requer, dessa forma, a anulação da sentença, e seu consequente retorno à origem para regular processamento.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de id 2392693.

Recebendo os autos, esta magistrada inicialmente deixou de conhecer do recurso, pela aplicação do art. 6º, §1º da Resolução nº12/2015 e art. 932, III do CPC. Posteriormente, em análise a embargos de declaração, o recurso foi provido, a fim de que seja reconhecida a tempestividade e regularidade do recurso de apelação, determinando o seu conhecimento.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008109-86.2018.8.14.0040
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: RADAR NORTE PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo o abandono processual.

No mérito, assiste razão à apelante.

A extinção do processo sem análise de mérito constitui medida extrema, que exige o rigoroso cumprimento das formalidades legais e a observância do devido processo legal, assegurando à parte a oportunidade efetiva de manifestação antes da aplicação de sanção tão gravosa.

A análise dos autos revela irregularidade processual que contamina irremediavelmente o ato extintivo.

Verifica-se que tanto o procurador quanto a autora foram intimados por mero ato ordinatório da secretaria do juízo para se manifestarem sobre a certidão do oficial de justiça. Tal procedimento revela-se manifestamente inadequado por duas razões fundamentais.

Primeiramente, a determinação para que a parte se manifeste sobre certidão do oficial de justiça encerra evidente conteúdo decisório, exigindo pronunciamento jurisdicional. Não se trata de ato meramente procedimental ou de impulso processual, mas de comando que produz consequências jurídicas relevantes no curso da demanda.

O art. 203, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que os atos meramente ordinatórios podem ser praticados de ofício pelo servidor, independentemente de despacho judicial. Contudo, a determinação para manifestação sobre ato do oficial de justiça não se enquadra nessa categoria. Cuida-se de ato que exige manifestação do órgão jurisdicional, sendo imprópria sua veiculação mediante ato ordinatório.

A jurisprudência pátria consolidou esse entendimento, conforme se extrai do julgado anexado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III, DO CPC . CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO EFETIVADA.
DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO APERFEIÇOADA POR ATO ORDINATÓRIO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO DO CARTÓRIO. INVIABILIDADE. NÍTIDO CARÁTER DECISÓRIO . ATO PRIVATIVO DO MAGISTRADO. COMANDO COM CARGA DECISÓRIA QUE DEVE SER REALIZADO MEDIANTE ATO JURISDICIONAL
. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS . 93, XIV, DA CF E 203, § 4º, DO CPC. NULIDADE DO ATO ORDINATÓRIO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.(TJ-SE - Apelação Cível: 0004333-72.2022 .8.25.0027, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 06/09/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. RECURSO DA AUTORA. ABANDONO PROCESSUAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC/15.
INTIMAÇÕES DO PROCURADOR E DA AUTORA APERFEIÇOADAS POR ATO ORDINATÓRIO . INVIABILIDADE. COMANDO COM CARGA DECISÓRIA QUE DEVE SER REALIZADO MEDIANTE ATO JURISDICIONAL. EXEGESE DO ARTIGO 203, § 4º, DO CPC/15. NULIDADE DO ATO ORDINATÓRIO
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, ADEMAIS, DESTINADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO DO § 1º, DO ART. 485, DO CPC/15. ABANDONO DA CAUSA DESCONFIGURADO . SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AC: 00036215120088240011 Brusque 0003621-51.2008 .8.24.0011, Relator.: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 30/01/2020, Primeira Câmara de Direito Civil)

Em segundo lugar, e de forma ainda mais grave, o ato ordinatório não continha advertência quanto à possibilidade de extinção do processo em caso de desatendimento. Ora, tratando-se de medida que pode culminar no encerramento prematuro da demanda, com perda do direito de ação, mostra-se imprescindível que a parte seja expressamente advertida das consequências de sua inércia.

A ausência de advertência sobre a possibilidade de extinção processual viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, privando a parte do conhecimento das graves consequências que poderiam advir de eventual silêncio. Não se pode presumir que a parte, ao ser chamada a se manifestar sobre certidão do oficial de justiça, esteja ciente de que o descumprimento dessa determinação acarretará a extinção do processo por abandono.

A advertência quanto às consequências do não atendimento constitui requisito essencial para a caracterização do abandono processual, ainda que o art. 485, VI, do CPC não exija formalmente a intimação pessoal. Trata-se de corolário do devido processo legal e da boa-fé processual, assegurando que a parte tenha plena ciência da gravidade da situação processual.

A conjugação dessas irregularidades – intimação por ato ordinatório inválido e ausência de advertência sobre a possibilidade de extinção – descaracteriza por completo o abandono da causa, tornando prematura e juridicamente insustentável a extinção do processo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para cassar a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/11/2025